Tribunal: TJES
Processo: 5006760-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006760-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE CARIDADE SAO JOSE

AGRAVADO: LUCIENE DE SOUZA ROCHA MOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Casa de Caridade São José contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 932, III, do CPC. A agravante sustenta que a manutenção no polo passivo gera efeitos equivalentes à exclusão de litisconsorte, invocando o inciso VII do art. 1.015 do CPC, e pede a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas nas hipóteses em que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

A rejeição da ilegitimidade passiva não se confunde com a exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC, pois mantém a parte no processo.

A mera inconformidade com a manutenção no polo passivo não caracteriza urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, sendo suficiente a rediscussão da matéria em preliminar de apelação.

O STJ consolidou entendimento de que não é cabível agravo de instrumento nessa hipótese (AREsp 2.584.803/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/05/2025).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a decisão que rejeita a ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento (TJES, AI 5009402-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é agravável, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.

A exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC não se equipara à rejeição da ilegitimidade passiva, que mantém a parte no polo passivo.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.584.803/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/05/2025, DJe 19/05/2025; STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19/12/2018, DJe 19/12/2018); TJES, AI 5009402-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006760-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ

AGRAVADO:
LUCIENE DE SOUZA ROCHA MOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Casa de Caridade São José em razão da decisão - id. 13551031 - que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos de mérito quanto à sua ilegitimidade passiva e sustenta o cabimento do recurso principal, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do presente agravo pelo colegiado.

Entende que a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva teve efeito prático semelhante ao de exclusão, pois obriga a agravante a permanecer em um processo do qual não deveria fazer parte.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que o presente agravo interno não merece provimento.

Afinal, a decisão monocrática hostilizada foi proferida em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Conforme exposto no aludido
decisum
, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão saneadora que, entre outras deliberações, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

Ocorre que tal hipótese não encontra previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O inciso VII do referido artigo, invocado pela recorrente, autoriza o manejo do agravo apenas contra decisões que versarem sobre a exclusão de litisconsorte, o que representa situação jurídica diametralmente oposta a dos autos, em que a parte foi mantida na lide.

Ainda que se considere a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), o recurso igualmente não se viabilizaria.

Para a aplicação de tal tese, exige-se a demonstração de
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação",
o que não foi minimamente evidenciado pela agravante.

A simples discordância com a manutenção no polo passivo não configura, por si só, a urgência que tornaria inútil a apreciação da matéria em preliminar de apelação.

Reforçando os argumentos já lançados na decisão monocrática, cito a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, recentemente reafirmada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA Nº 568/STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Súmula nº 7/STJ.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 568/STJ.

3. Na hipótese, a Corte de origem consignou que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.584.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifo nosso)

Este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo perfilha o mesmo entendimento:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO –
DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– TRANSPORTE DE CARGAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.
2. Interpretando sistematicamente a Lei 11.442/2007 é possível concluir que a prescrição ânua de que trata o artigo 18 tem aplicação nas hipóteses de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada (artigo 17) . In casu, por não versarem os autos acerca de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada, e sim acerca do inadimplemento do contrato firmado entre as partes (ausência de pagamento dos serviços de transporte), inaplicável a prescrição ânua. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094028420248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Dessa forma, estando a decisão monocrática em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência dominante, não há fundamento para sua alteração.

As novas razões apresentadas não são suficientes para infirmar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)